Tribunal: STF
Processo: ADI 6316
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. NORMA ESTADUAL QUE PREVÊ APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PARA CONSELHEIROS DE TRIBUNAL DE CONTAS SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    1.  Ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 95, de 27.06.2019, do Estado do Ceará, que criaram hipótese de aposentadoria voluntária especial para os ex-conselheiros do extinto Tribunal de Contas dos Municípios daquele Estado, afastando expressamente a necessidade de atender aos requisitos e critérios estabelecidos pelo art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal.
    2.  O art. 40, § 1º, III, da CF, ao dispor sobre a aposentadoria voluntária no regime próprio de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, prevê requisitos de (i) tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público, (ii) tempo mínimo no cargo em que se dará a aposentação, (iii) tempo mínimo de contribuição e (iv) idade mínima.
    3.  Art. 24, XII, e §§ 1º a 4º, da CF. Competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre previdência social. Competência da União Federal para a edição de normas gerais de direito previdenciário, cuja disciplina básica assenta diretamente na própria Constituição Federal, que já traça os princípios fundamentais tanto do regime geral de previdência social (art. 201) quanto do regime próprio dos servidores públicos titulares de cargo efetivo de todas as entidades federativas (art. 40).
    4.  Plausibilidade do direito alegado. O constituinte derivado decorrente do Estado do Ceará, ao inserir na Constituição estadual normas que afastam a incidência do art. 40, § 1º, III, da CF, violou a própria lógica da competência concorrente, ao legislar em sentido contrário a normas constitucionais federais existentes sobre a matéria, o que não é admitido pela sistemática dos § 1º a 4º do art. 24 da CF. Precedentes.
    5.  Não bastasse isso, o art. 75 da CF determina que as normas estabelecidas pela Constituição Federal sobre o Tribunal de Contas da União aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. Aplicabilidade do princípio da simetria à hipótese. Precedentes.
    6.  Art. 73, § 3º, da CF. Aos Ministros do Tribunal de Contas da União aplicam-se, quanto a aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40 da CF. Interpretação sistemática dessa norma com aquela do art. 75 conduz à inafastabilidade das regras do art. 40 da CF quando se trata de direitos previdenciários dos membros das Cortes de Contas estaduais e municipais.
    7.  Perigo na demora: (i) quando da extinção do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, pela EC nº 92/2016, havia conselheiros em atividade que não atendiam aos requisitos previstos na CF; (ii) a não concessão de medida cautelar pode levar a prejuízos de difícil reparação, pois o art. 3º, § 3º, da EC nº 95/2019 dispõe que os conselheiros então postos em disponibilidade deverão solicitar suas aposentadorias no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua publicação.
    8.  Medida cautelar deferida, ad referendum do Plenário (RI/STF, art. 21, V), para determinar, até o julgamento definitivo desta ação direta, a suspensão de eficácia do art. 3º, caput e § 1º, da Emenda Constitucional nº 95, do Estado do Ceará, promulgada em 27.06.2019. 
    9.  Aplicação do art. 11, § 1º, da Lei nº 9.868/1999, para fixar como termo inicial de produção dos efeitos da presente medida cautelar o dia 04 de julho de 2019, data de publicação e entrada em vigor da EC nº 95/2019, do Estado do Ceará. 
    I. Relatório
    1.  Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Solidariedade, partido político legitimado na forma do art. 103, VIII, da CF, tendo por objeto o art. 3º, § 1º, da Emenda Constitucional nº 95/2019, que altera a Emenda Constitucional nº 92/2016, para fazer constar da Constituição do Estado do Ceará aposentadoria especial voluntária dos Conselheiros do extinto Tribunal de Contas dos Municípios.
    2.  Os dispositivos impugnados têm a seguinte redação:
    “Art. 3.º Fica criada aposentadoria voluntária especial para os Conselheiros de Contas postos em disponibilidade que estavam em efetivo exercício na data da promulgação da Emenda Constitucional n.º 92, de 16 de agosto de 2017, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 
    § 1.º Dada a extinção dos cargos de Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios pelo art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 92, de 16 de agosto de 2017, não são exigíveis os requisitos do art. 40, § 1.º, inciso III, da Constituição Federal, para concessão da aposentadoria voluntária especial prevista no caput” (grifo acrescentado). 
    3.  Tais dispositivos, integrantes da Emenda Constitucional nº 95, de 27 de junho de 2019, modificaram o texto da Emenda Constitucional nº 92/2016, para inserir na Constituição do Estado do Ceará a possibilidade de os Conselheiros do extinto Tribunal de Contas dos Municípios aposentarem-se sem a necessidade de atender aos requisitos e critérios estabelecidos na Constituição Federal. Por isso, de acordo com o requerente, os dispositivos impugnados violam o art. 40, § 1º, III, da CF. 
    4.  O requerente informa que, dos 07 (sete) conselheiros em atividade no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, quando da promulgação da EC nº 92/2016, que extinguiu aquela Corte, 02 (dois) não atendiam aos requisitos previstos na Constituição Federal. Alega que a EC nº 95/2019 visaria beneficiá-los, ao afastar a exigência dos requisitos constitucionais para concessão de suas aposentadorias. 
    5.  Informa, ainda, que ambos possuem 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, e que, especificamente no caso do ex-conselheiro Hélio Parente, houve pedido de exoneração do cargo em abril de 2018, para assumir outra função no Governo do Estado. Assim, no entender do requerente, a emenda constitucional objeto da presente impugnação configuraria privilégio abusivo.
    6.  Com base em tais fundamentos, requer a concessão de medida cautelar, na forma dos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.868/1999, para suspender a eficácia dos dispositivos impugnados, por entender presentes os requisitos do fumus boni iuris – consistente na violação ao art. 40, § 1º, III, da CF – e do periculum in mora – “porque a não adoção de providências imediatas dará ensejo a solicitação das aposentadorias por parte dos 02 (dois) conselheiros que não atendem aos requisitos constitucionais. In casu, a EC nº 95/2019 dispõe que os conselheiros postos em disponibilidade deverão solicitar suas aposentadorias no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados da data da publicação da referida norma”.
    7.  No mérito, requer a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados. 
    8.  Posteriormente à inicial, o requerente apresentou petição reforçando o pedido de concessão de medida cautelar (peça nº 9), juntando documentos (peças nº 10 e nº 11) no intuito de comprovar a necessidade prática da medida, haja vista a publicação da aposentadoria de um dos conselheiros acima citados, que passará a receber, inclusive retroativamente, vultosa importância mensal, apesar de ter renunciado ao cargo em abril de 2018, conforme relatado acima. 
    9.  É o relatório. Decido.
    II. O Quadro Normativo em Análise
    10.  A Emenda à Constituição do Estado do Ceará nº 92, promulgada em 16.08.2017, extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios daquele Estado e, paralelamente, também os respectivos cargos de Conselheiros, colocando-os em disponibilidade. Confira-se a redação dos principais dispositivos daquela Emenda:
    “Art. 1º Fica extinto o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, a partir da publicação da presente Emenda Constitucional. 
    Art. 2º Ficam extintos os cargos de Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios e os seus integrantes são postos em disponibilidade, a partir da publicação da presente Emenda Constitucional, com direito à percepção integral de suas remunerações, incluídos os subsídios, direitos e vantagens pecuniárias, garantidos os reajustes nas mesmas datas e proporção dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. 
    Art. 3º Todos os servidores efetivos ou a eles equiparados do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará ficam incorporados e aproveitados no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, imediatamente a partir da publicação da presente Emenda Constitucional. 
    § 1º Dentro do prazo de 90 (noventa) dias úteis, a contar da publicação da presente Emenda Constitucional, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará encaminhará ao Poder Legislativo Projetos de Leis que disponham acerca dos seguintes temas: 
    I - novo plano de cargos, carreiras e remuneração de seus servidores; 
    II - nova estrutura de cargos em comissão, funções de confiança e demais funções comissionadas. 
    § 2º Será instituída comissão para elaboração do novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores, composta por servidores oriundos do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará e do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de forma paritária, que apresentará o resultado do trabalho ao Presidente do Tribunal. 
    § 3º Até a data da publicação da lei a que se refere o § 1º, inciso II, do presente artigo, ficam aproveitados no Tribunal de Contas do Estado do Ceará os ocupantes de cargos em comissão e eventuais funções do extinto Tribunal de Contas dos Municípios, além de mantidas as funções de confiança. 
    § 4º Os servidores inativos e pensionistas do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará deverão integrar o quadro de inativos do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, na forma da Lei Complementar nº 12, de 23 de junho de 1999 e alterações posteriores. 
    § 5º Enquanto não entrarem em vigor as leis a que se referem os incisos I e II do § 1º deste artigo, aplica-se a legislação vigente ao quadro de pessoal de cada uma das Cortes de Contas. 
    § 6º O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis após a publicação desta Emenda Constitucional, deverá publicar ato com a discriminação da lotação dos servidores oriundos do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará nos quadros e órgãos internos do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.
    Art. 4º Os Procuradores de Contas e os Auditores que atuam perante os Tribunais de Contas dos Municípios do Estado do Ceará ficam aproveitados perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a partir da publicação da presente Emenda Constitucional.
    (...)
    Art. 7º Todo o acervo do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará passa a integrar o patrimônio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. 
    Art. 8º Os saldos e dotações orçamentárias do Tribunal de Contas dos Municípios, existentes à data da promulgação desta Emenda, passam a compor as respectivas rubricas do orçamento do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, ficando a cargo deste o cumprimento das obrigações financeiras assumidas.
    (...)
    Art. 21. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará adotará as providências necessárias à assunção das novas atividades imediatamente após a publicação da presente Emenda” (grifos acrescentados).
    11.  A normatividade acima foi alterada pela Emenda Constitucional nº 95, promulgada em 27.06.2019. Apesar de a impugnação restringir-se a 2 (dois) dispositivos dessa Emenda, convém transcrevê-la na íntegra:
    “Art. 1.º Fica acrescido ao art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 92, de 16 de agosto de 2017, o parágrafo único, com a seguinte redação:
    ‘Art. 2.º .......
    Parágrafo único. A extinção dos cargos a que se refere o caput não afeta o direito à aposentadoria dos Conselheiros postos em disponibilidade e à pensão de seus dependentes’. 
    Art. 2.º A concessão de aposentadoria dos Conselheiros de Contas postos em disponibilidade obedecerá, no que couber, ao disposto no art. 40 da Constituição Federal, observada a regra do art. 3.º desta Emenda.
    Art. 3.º Fica criada aposentadoria voluntária especial para os Conselheiros de Contas postos em disponibilidade que estavam em efetivo exercício na data da promulgação da Emenda Constitucional n.º 92, de 16 de agosto de 2017, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
    § 1.º Dada a extinção dos cargos de Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios pelo art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 92, de 16 de agosto de 2017, não são exigíveis os requisitos do art. 40, § 1.º, inciso III, da Constituição Federal, para concessão da aposentadoria voluntária especial prevista no caput.
    § 2.º Deverá ser considerada, para a concessão e o cálculo dos proventos da aposentadoria voluntária especial, a data de publicação da Emenda Constitucional n.º 92, de 16 de agosto de 2017.
    § 3.º A aposentadoria voluntária especial de que trata o caput poderá ser requerida no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da vigência da presente Emenda.
    Art. 4.º Os impedimentos impostos aos Conselheiros de Contas no § 5.º do art. 71, combinado com o parágrafo único do art. 98 da Constituição Estadual não se aplicam aos Conselheiros de Contas em disponibilidade não punitiva, cuja situação funcional decorra da extinção de cargo público, nos termos previstos no § 3.º do art. 41 da Constituição Federal, naquilo que for aplicável.
    Parágrafo único. Este artigo não se aplica aos casos de disponibilidade punitiva decorrente de afastamento de Conselheiro de Contas em processo administrativo disciplinar ou judicial por desvio de natureza ética ou funcional, sujeitos às regras da Constituição e, naquilo que se aplicar, à Lei Orgânica da Magistratura Nacional - Lei Complementar n.º 35, de 14 de março de 1979.
    Art. 5.º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação” (grifos acrescentados, para destacar os dispositivos impugnados).
    12.  Desde logo, portanto, assentam-se algumas premissas para a análise da questão posta: (i) o extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará era um órgão estadual, como o próprio Tribunal de Contas do Estado, que acabou absorvendo-lhe as atribuições e o quadro de pessoal, como se vê dos dispositivos acima transcritos; (ii) ao contrário, portanto, do que se infere de alguns trechos da petição inicial, o órgão extinto não era um Tribunal de Contas “do Município de Fortaleza”, mas uma Corte de Contas estadual, com atuação na fiscalização contábil, financeira e orçamentária dos Municípios daquele Estado; (iii) o objeto da EC nº 92/2016 foi, assim, uma reestruturação da própria organização do Estado, sem intromissão em ordenamentos jurídicos municipais, o que se insere, em princípio, na autonomia estadual, consagrada, dentre outros, pelo art. 18 da CF, que tem como um de seus mais relevantes atributos a auto-organização; (iv) no exercício desse poder de auto-organização, a EC nº 92/2016 também extinguiu os cargos de Conselheiros do TCM/CE, colocando os seus respectivos ocupantes em disponibilidade; (v) por fim, pela EC nº 95/2019, foram introduzidas uma série de regras sobre direitos previdenciários dos Conselheiros do TCM/CE que estavam em exercício quando da extinção desse órgão pela EC nº 92/2016, sendo objeto de impugnação, nesta ação direta de inconstitucionalidade, os dispositivos que estabelecem para eles uma aposentadoria voluntária especial, com a expressa previsão de que, para a concessão do benefício, fica afastada a exigência dos requisitos dispostos no art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal.
    13.  Esta era a redação do art. 40, § 1º, III, da CF, ao tempo da edição das normas impugnadas (antes da EC nº 103, de 12.11.2019, à Constituição Federal): 
    “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela EC nº 41/2003.)
    § 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: (Redação dada pela EC nº 41/2003.)
    (...)
    III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: (Redação dada pela EC nº 20/1998.)
    a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; (Redação dada pela EC nº 20/1998.)
    b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição (Redação dada pela EC nº 20/1998.)” (grifos acrescentados).
    14.  E o § 4º do mesmo art. 40 da CF é categórico ao dispor (também na redação anterior à EC nº 103/2019):
    “Art. 40 (...)
    § 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: (Redação dada pela EC nº 47/2005)
    I - portadores de deficiência; (Incluído pela EC nº 47/2005)
    II - que exerçam atividades de risco; (Incluído pela EC nº 47/2005)
    III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (Incluído pela EC nº 47/2005)”.
    15.  Cumpre observar, também nestas considerações introdutórias, que, embora não seja aplicável ao caso – pois entrou em vigor posteriormente às normas impugnadas nesta ação –, a nova redação dada pela EC nº 103/2019 aos dispositivos da Constituição Federal invocados como parâmetros de controle, acima transcritos, não alterou a substância da questão posta nestes autos. Com efeito, o que se discute na presente ação direta é se o poder constituinte derivado decorrente do Estado-membro pode criar hipótese de aposentadoria voluntária, pelo regime próprio de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos, para a qual não sejam aplicáveis os requisitos de (i) tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público, (ii) tempo mínimo no cargo em que se dará a aposentação, (iii) tempo mínimo de contribuição e (iv) idade, previstos no art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal.
    16.  Pelos fundamentos que passo a expor, entendo, em cognição sumária, que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de medida cautelar, i.e. (i) a plausibilidade jurídica da tese no sentido da inconstitucionalidade das normas impugnadas e (ii) o perigo na demora.
    III. A Plausibilidade do Direito Alegado
    17.  Na análise da medida cautelar requerida, avalio, em primeiro lugar, a presença do requisito do fumus boni iuris, isto é, a plausibilidade jurídica da tese exposta.
    18.  Em síntese, as normas impugnadas na presente ação direta introduziram na Constituição do Estado do Ceará uma aposentadoria voluntária especial para os conselheiros do Tribunal de Contas do Município de Fortaleza que estavam em efetivo exercício na data de promulgação da EC nº 92/2016, que extinguiu aquela Corte. Porém, a EC nº 95/2019, ao criar a aposentaria ora impugnada, afastou a exigibilidade dos requisitos previstos no art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, já acima transcrito.
    19.  A questão que se coloca é se existe a possibilidade de o legislador estadual – mesmo em sede de normas constitucionais estaduais – criar uma hipótese de aposentadoria voluntária no regime próprio de previdência para cuja concessão não sejam exigíveis os requisitos previstos pela Constituição Federal nas normas que tratam do instituto. 
    20.  Veja-se a literalidade dos dispositivos da Constituição de 1988 que regem a produção normativa acerca da matéria:
    “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
    (...)
    XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
    (...)
    § 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
    § 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. 
    § 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 
    § 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário” (grifo acrescentado).
    21.  Como se observa, a Constituição Federal determina que é da União Federal a competência para a edição de normas gerais de direito previdenciário. Não bastasse isso, todo o arcabouço normativo da matéria já é previsto em normas da própria Constituição Federal, positivadas pelo poder constituinte originário e posteriormente modificadas por diversas emendas constitucionais, fruto da atuação do constituinte derivado. Mais especificamente, consta do próprio corpo da Constituição a normatividade básica sobre a previdência social, tanto do regime geral (art. 201) quanto do regime próprio dos servidores públicos titulares de cargo efetivo (art. 40).
    22.  Diante disso, infere-se da repartição constitucional de competências nessa matéria que o constituinte estadual, do Ceará, ao inserir na Constituição do Estado normas que afastam a incidência do art. 40, § 1º, III, da CF, violou a lógica ínsita à competência concorrente. Isto porque não legislou com fundamento no § 3º do art. 24 da CF – na ausência de normas gerais federais sobre o tema –, mas em sentido contrário a normas federais que efetivamente existem sobre a matéria e o instituto em questão, isto é, os requisitos para aposentadoria voluntária no regime próprio de previdência.
    23.  Com efeito, o art. 40, § 1º, III, da CF, prevê expressamente requisitos de (i) tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público, (ii) tempo mínimo no cargo em que se dará a aposentação, (iii) tempo mínimo de contribuição e (iv) idade, para que o servidor faça jus à aposentadoria voluntária, tanto com proventos integrais, quanto com proventos proporcionais.
    24.  Portanto, quando o constituinte do Estado do Ceará criou aposentadoria voluntária especial para os conselheiros do TCM/CE que estavam em exercício na data da promulgação da EC n.º 92/2017, e previu que, nessa hipótese, “não são exigíveis os requisitos do art. 40, § 1.º, inciso III, da Constituição Federal”, tais normas inovadoras não tiveram um papel supletivo (com lastro no § 3º do art. 24 da CF), mas, na verdade, dispuseram em sentido contrário às normas gerais federais sobre o tema, inclusive de estatura constitucional. E isto não é admitido na seara da legislação concorrente.
    25.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já há muito se firmou nesse sentido. Em meio a diversos precedentes, destaco o seguinte:
    “EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Estadual n.º 2.120/99. Alegação de que a Lei Estadual violou os arts. 25, §§ 1º e 4º, 40 e 195, ‘caput’, § 5º, da CF, ao indicar ‘os filhos solteiros, com idade até 24 anos e freqüência a cursos superiores ou técnico de 2º grau’ como dependentes, para fins previdenciários, no Estado do Mato Grosso do Sul. 2. O art. 195, da CF, na redação da EC n.º 20/98, estipula que nenhum benefício ou serviço de seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. A Lei n.º 9.717/98 dispôs sobre regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, dando outras providências. 3. No art. 5º, da Lei n.º 9.717/98 dispõe que ‘os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados, e do Distrito Federal, não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social’, de que trata a Lei n.º 8.213/91. 4. Extensão do benefício impugnada se fez sem qualquer previsão de correspondente fonte de custeio. A competência concorrente dos Estados em matéria previdenciária, não autoriza se desatendam os fundamentos básicos do sistema previdenciário, de origem constitucional. 5. Relevantes os fundamentos da inicial. Medida liminar deferida” (ADI 2311 MC, Rel. Min. Néri da Silveira, j. em 07.03.2002, grifo acrescentado).
    26.  Além disso, há ainda uma expressa determinação constitucional que reforça meu convencimento no sentido da presença do fumus boni iuris na tese do requerente: a previsão no sentido de que as normas da Constituição Federal sobre a organização e composição do Tribunal de Contas da União são de observância obrigatória pelas Constituições dos Estados, ao disporem sobre seus respectivos Tribunais de Contas. Confira-se:
    “Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.
    Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros” (grifo acrescentado).
    27.  Por força da simetria imposta nesta matéria, há que se estender aos Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios a imposição do art. 73, § 3º, da CF, in verbis:
    “Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.
    (...)
    § 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40. (Redação dada pela EC nº 20/1998)” (grifo acrescentado).
    28.  Diante da expressa literalidade do texto constitucional, não pode haver dúvida razoável acerca da inafastabilidade das regras do art. 40 quando se trata de direitos previdenciários dos membros das Cortes de Contas estaduais e municipais. 
    29.  A aplicabilidade do chamado princípio da simetria nessa matéria também se depreende de consolidada jurisprudência do STF. Em meio a numerosos precedentes, cito especialmente os seguintes, coletados em pronunciamentos mais recentes desta Corte:
    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 77/2013 DO ESTADO DO CEARÁ, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS 73, CAPUT, E 79, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. FIXAÇÃO DO NÚMERO DE PROCURADORES DE CONTAS (MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS) ATUANTES PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS. PRERROGATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DE FAZER INSTAURAR O PROCESSO LEGISLATIVO CONCERNENTE À SUA ORGANIZAÇÃO, À SUA ESTRUTURAÇÃO INTERNA, À DEFINIÇÃO DO SEU QUADRO DE PESSOAL E À CRIAÇÃO DOS CARGOS RESPECTIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO NÚMERO DE PROCURADORES DE CONTAS (MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS) POR NORMA CONSTITUCIONAL ESTADUAL. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 79 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ PELA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 92/2017. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O Ministério Público que atua perante os Tribunais de Contas é órgão que encontra previsão no artigo 73, § 2º, I, Constituição Federal, cujos membros – denominados procuradores de contas – possuem os mesmos direitos, vedações e forma de investidura atribuídos aos membros do Ministério Público comum, nos termos do artigo 130 da Lei Maior. Contudo, ao contrário deste, aquele não possuiu autonomia administrativa e financeira, pois não dispõe de fisionomia institucional própria. 2. Os procuradores de contas integram os quadros dos respectivos Tribunais de Contas, estes sim dotados de poder de autogoverno, consubstanciado na prerrogativa de fazer instaurar o processo legislativo concernente à sua organização, à sua estruturação interna, à definição do seu quadro de pessoal e à criação dos cargos respectivos. Precedentes: ADI 789, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 19/42/1994; ADI 2.378, Redator do acórdão Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 6/9/2007; ADI 3.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 11/4/2008. 3. A Constituição Federal fixa o número de Ministros do Tribunal de Contas da União (artigo 73, caput) e de Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal (artigo 75, parágrafo único), mas nada diz a respeito do quantitativo dos procuradores de contas, de forma que a matéria se insere na esfera de autogoverno das Cortes de Contas (artigo 73, caput, c/c o artigo 96, II, b, da Constituição Federal). 4. O modelo delineado na Lei Maior para a organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas é de observância obrigatória pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal, por força do disposto no artigo 75, caput, da Constituição Federal. Precedente: ADI 4.416 MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 28/10/2010. 4. A in